Tribunal: TJPA
Processo: 0756778-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5917 - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0756778-93.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO JORGE SIQUEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, condenou o instituto ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

2.

O autor, militar reformado e portador de nefropatia grave, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em 2017 após ter aguardado por mais de três anos a análise de requerimento administrativo de isenção do Imposto de Renda, protocolado em 2014.

3.

A liminar para suspensão dos descontos foi concedida e implementada em junho de 2017, antes da prolação da sentença, razão pela qual o Juízo
a quo
entendeu configurada a perda superveniente do objeto, mas atribuiu ao IGEPREV a responsabilidade pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios é legítima, considerando que a extinção do feito se deu sem resolução do mérito, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 85, § 10, do CPC dispõe que, em casos de perda do objeto, a condenação em honorários deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda.
6. Nos autos, ficou evidenciado que a demora injustificada do IGEPREV em analisar o requerimento administrativo de isenção do Imposto de Renda (protocolo realizado em 2014) foi a causa determinante para o ajuizamento da ação em 2017.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, cabendo a condenação em honorários à parte cuja conduta deu origem à lide. Precedente: STJ, AgInt no REsp 1.918.923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/08/2021.
8. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 está de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme preconizam os arts. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Francisco Jorge Siqueira Gomes.

A peça inicial narra que o autor é militar reformado e portador de nefropatia grave, de modo que afirmou fazer jus a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de inatividade. Alegou que, embora tenha protocolado requerimento administrativo em 2014, a análise por parte do IGEPREV não foi concluída até o ajuizamento da demanda, em 2017.

O autor obteve decisão liminar favorável para a suspensão dos descontos do IRPF, o que foi efetivamente implementado pelo IGEPREV em junho de 2017.

Em sentença, o Juízo de 1º Grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto, uma vez que o pedido administrativo já havia sido atendido. Contudo, condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 10º, do Código de Processo Civil, entendendo que a demora na análise administrativa foi a causa do ajuizamento da ação.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso, sustentando que a condenação em honorários advocatícios seria indevida, pois o processo foi extinto sem resolução do mérito, e o instituto não teria dado causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que a isenção do imposto de renda já havia sido implementada administrativamente antes mesmo da citação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que em junho de 2017 já havia providenciado a isenção do Imposto de Renda do contracheque do autor.

O artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, dispõe que, nos casos de perda do objeto, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à propositura da demanda:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Conforme os autos, o autor, Francisco Jorge Siqueira Gomes, protocolizou requerimento administrativo junto ao IGEPREV em 2014, visando a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de inatividade, em razão de ser portador de nefropatia grave. Todavia, o instituto permaneceu inerte por período superior a três anos, levando o autor a ajuizar a presente ação em 2017.

A demora administrativa foi reconhecida pelo próprio apelante ao informar que apenas em junho de 2017 implementou a medida pleiteada pelo autor, após a concessão de tutela antecipada. Assim, resta evidente que a conduta omissiva do IGEPREV foi a causa direta do ajuizamento da demanda.

No âmbito processual, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos da sucumbência a parte que deu causa à instauração do litígio, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

Deste modo, a sentença proferida pelo Juízo a quo está em plena consonância com o princípio da causalidade, uma vez que a inércia do IGEPREV foi a razão determinante para o ajuizamento da ação. Portanto, é legítima a fixação dos honorários advocatícios em desfavor do apelante, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025